Tribunal: TJMT
Processo: 1024565-80.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024565-80.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (RECORRENTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024565-80.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1024565-80.2023.8.11.0015

Recorrente:
João Paulo Fanhani Alves

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE ELETRÔNICOS DANIFICADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024565-80.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1024565-80.2023.8.11.0015

Recorrente:
João Paulo Fanhani Alves

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

João Paulo Fanhani Alves.

Ação:
de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Vara Especializada dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 225489679)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225489680): requer reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos danos materiais de R$2.133,01 (dois mil, cento e trinta e três reais e um centavo) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 225489685):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024565-80.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1024565-80.2023.8.11.0015

Recorrente:
João Paulo Fanhani Alves

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, os quais visava a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor
é titular da unidade consumidora de n.º 6/3078842-5, alega que
nos dias 07/08/2023 e 09/08/2023 ocorreram oscilações de energia o que ocasionou a queima de três iluminarias de LED da sua residência
.

Aduz que em razão da ausência/oscilação de energia, imediatamente registrou os protocolos nº 9412022159 e 9412727350, informando a falta de energia, após fazer a troca das iluminarias queimadas, também protocolou
o
pedido de ressarcimento sob número 202303479
, requerendo o ressarcimento dos danos materiais suportados, todavia teve a solicitação negada.

Desta forma não havendo outra alternativa, buscou a via judicial para ser ressarcido pelo valor gasto com as luminárias de LED, pelo serviço do eletricista e pelos honorários advocatícios.

Em análise ao caderno processual verifica-se que o autor juntou como meio probatório nota fiscal das luminárias de LED de R$ 413,01 (quatrocentos e treze reais e um centavos) sob Id. 225489654; nota fiscal do serviço prestado pelo eletricista de R$ 400,00 (quatrocentos reais) no Id. 225489655; e o contrato de honorários advocatícios de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em Id. 225489657.

Entretanto não apresenta laudo técnico para de demonstrar que o equipamento elétrico foi danificado pelas oscilações ou sobrecarga de energia elétrica, inexistindo portando o nexo de causalidade entre o fato e os danos alegados.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA E QUEIMA DE REFRIGERADOR - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte Autora sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003834-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVELL ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO (AR CONDICIONADO) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E A SUPOSTA OSCILAÇÃO/QUEDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente sequer comprovado a alegada queima e o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial, mormente pela falta de pedido para produção de provas pela parte promovente
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10026313520198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

No que tange ao pedido de ressarcimento do gasto com honorários advocatícios de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) este também não comporta provimento, pois a contratação de advogado é ônus que não pode ser atribuído à parte contrária, tendo em vista que decorre de escolha pessoal do contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 16/12/2021)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024